Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740191-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS CAETANO ABRAO AGRAVADO: RAFAEL ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATEUS CAETANO ABRÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAFAEL ALBERNAZ: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, visando a nulidade dos atos processuais e a suspensão da execução. Alega o executado, em síntese, a ausência de citação válida, a impenhorabilidade do imóvel penhorado e outras nulidades processuais. O executado alega a nulidade da citação, argumentando que a citação foi realizada em nome de um advogado que não representava o executado e que, portanto, todos os atos processuais subsequentes seriam nulos. No entanto, conforme demonstrado nos autos, o executado outorgou procuração ao advogado Henrique Vinícius Francisco Pereira, com poderes expressos para receber citações e intimações. A procuração, além de estar regular, não especificava um processo em particular, o que é comum em procurações gerais. O advogado, portanto, estava devidamente autorizado a receber citação em nome do executado, e a citação foi realizada de acordo com o disposto no artigo 242 do CPC. Além disso, o executado foi intimado e recebeu todas as publicações e intimações relativas ao processo, conforme demonstrado pelos documentos juntados pelo exequente. O patrono do executado, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação nos autos, o que caracteriza a revelia do executado. O executado questiona a penhora, alegando que o imóvel é impenhorável. No entanto, a penhora não recaiu sobre o imóvel em si, mas sim sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação celebrado com a Caixa Econômica Federal. Os documentos anexados ao ID 199929830 comprovam que o executado é titular dos direitos aquisitivos em questão, os quais foram objeto da penhora. Portanto, não há irregularidade na penhora, pois esta se refere aos direitos aquisitivos e não ao imóvel em sua totalidade. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Certifique a Secretaria o envio da decisão ID 204121279 à Caixa Econômica Federal e aguarde-se resposta.” O Agravante sustenta (i) que foi citado irregularmente na ação de cobrança com base em procuração outorgada a advogado para causa diversa; (ii) que a procuração outorgada ao advogado Henrique Vinícius Francisco Pereira referia-se ao Processo 5491723-04.2019.8.09.0051, que tramitou na 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia; (iii) que o referido advogado possuía poderes para atuar apenas naquele processo, mas a procuração foi utilizada para justificar a sua citação na ação de cobrança que agora está na fase de cumprimento de sentença; (iv) que o imóvel penhorado pertence à Caixa Econômica Federal, no qual residiu há alguns anos como locatário; e (v) que o imóvel, acaso fosse de sua propriedade, seria impenhorável na forma da Lei 8.009/1990. Requer a atribuição de de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes ou, subsidiariamente, para reconhecer a nulidade da penhora. É o relatório. Decido. A citação ocorrida na fase de conhecimento é aparentemente inválida. Os autos da ação de cobrança revelam que a citação do réu (Agravante) foi realizada na pessoa de advogado investido de poderes para o ato, porém por meio de simples publicação no DJe. Depois da frustração das tentativas de citação o autor peticionou alegando ter encontrado, por intermédio do portal do TJGO, processo em que o réu figura como autor e cuja procuração outorga poderes ao advogado para recebimento de citação (ID 108583285). Requereu e foi deferida a citação do réu na pessoa do advogado HENRIQUE VINICIUS HENRIQUE PEREIRA, OAB/GO 48.413 (ID 109439540). A procuração que o réu outorgou ao advogado, datada de 09/08/2019, contempla “poderes para o foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal e mais os de transigir, inclusive em audiência, receber citação, ...” (fl. 2 ID 108583291). Como o instrumento de mandato não se refere a processo específico, em princípio não havia óbice à citação do réu na pessoa de seu advogado, presente o disposto no artigo 105 do Código de Processo Civil. Ocorre que a decisão de ID 109439540 determinou a citação do advogado pelo DJe. Confira-se: “Cite-se o réu na pessoa de seu advogado (HENRIQUE VINICIUS HENRIQUE PEREIRA, OAB/GO 48.413) pelo DJe, visto que este tem poderes para receber citação, conforme procuração ID 108583291.” A citação, mesmo quando realizada na pessoa do advogado, deve ser pessoal, nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil. O Diário de Justiça Eletrônico constitui veículo para intimações, consoante a inteligência do artigo 272 do Código de Processo Civil e do artigo 4o da Lei 11.419/2006. E só pode ser intimado pelo DJe o advogado constituído nos autos. Nesse contexto, a citação não parece ter sido realizada em conformidade com os ditames legais, pelo menos no plano da cognição sumária. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, por sua vez, resulta da própria continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator